Tribunal: TJBA
Processo: 8019982-31.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelação nº 8019982-31.2022.8.05.0080 Apelante: Laeferson Oliveira Macedo Defensor Público: Raphael Varga Scorpião Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael Carvalho Andrade Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CP. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS E EVIDÊNCIAS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA A SER ANALISADO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Laeferson Oliveira Macedo contra sentença condenatória pela prática do crime de furto simples, consistente na subtração de 25 relógios de uma joalheria. Pena fixada em um ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e dez dias-multa. Recurso busca absolvição por insuficiência probatória, aplicação da atenuante inominada e concessão de justiça gratuita. II. Questão em discussão 1. Se há conjunto probatório idôneo para sustentar a condenação. 2. Se é cabível a aplicação da atenuante do art. 66 do CP em razão de agressões supostamente sofridas pelo réu. 3. Se é possível a concessão da justiça gratuita na fase de conhecimento da ação penal. III. Razões de decidir 1. A autoria e materialidade delitivas foram demonstradas por prova robusta, incluindo o flagrante, apreensão dos bens, e depoimentos convergentes da vítima e de policiais. 2. Inexistência de elementos objetivos ou laudos que comprovem agressões sofridas por populares. Lesões compatíveis com a dinâmica do crime. Inviável aplicação da atenuante do art. 66 do CP. 3. Pedido de justiça gratuita deve ser apreciado na execução penal, conforme art. 66 da LEP e jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e improvido. Teses firmadas: “1. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e materiais, é suficiente para sustentar a condenação por crime patrimonial.” “2. A aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal exige prova concreta de circunstância relevante que reduza a reprovabilidade da conduta, não bastando alegações desacompanhadas de prova.” “3. A análise do pedido de justiça gratuita deve ocorrer na fase de execução penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 66 e 155, caput; CPP, art. 386, VII; LEP, art. 66. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023; STJ, AREsp n. 2.626.032/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8019982-31.2022.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e NEGAR PROVIMENTO aos apelo, nos termos do Voto do relator.